Tribunal: STJ
Processo: 0088675-15.1900.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823483 - CE (2024/0452840-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS
SECAS
AGRAVADO
: JOAQUIM GAMA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
INTERESSE
PÚBLICO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação. Na sentença,
julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
após juízo de retratação,
a quo,
a sentença foi parcialmente reformada para manter os juros compensatórios
no percentual de 12% apenas até
, aplicando-se, a partir de
11/06/1997
então, os novos percentuais previstos em lei. O valor da causa foi fixado em
Ncz$ 56,31 (cinquenta e seis cruzados novos e trinta e um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA47483277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: fa6c799f-0f04-4b5b-85a1-d4de72f6f0a4

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigo 15-A, caput, e §1.o, do Decreto-Lei n. 3.365
/41, artigos 493 e 927, I, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: fa6c799f-0f04-4b5b-85a1-d4de72f6f0a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823483 - CE (2024/0452840-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS
SECAS
AGRAVADO
: JOAQUIM GAMA DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
INTERESSE
PÚBLICO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação. Na sentença,
julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
após juízo de retratação,
a quo,
a sentença foi parcialmente reformada para manter os juros compensatórios
no percentual de 12% apenas até
, aplicando-se, a partir de
11/06/1997
então, os novos percentuais previstos em lei. O valor da causa foi fixado em
Ncz$ 56,31 (cinquenta e seis cruzados novos e trinta e um centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA46966152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:06
Código de Controle do Documento: 5e03d989-a35f-4829-832d-495505388fab

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (artigo 15-A, caput, e §1.o, do Decreto-Lei n. 3.365
/41, artigos 493 e 927, I, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
5a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR
INTERESSE PÚBLICO. REMESSA OFICIAL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
STJ,
NA
PET
No
12.344.
JUROS
COMPENSATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 12% ATÉ MP 1.577/97, QUANDO
PASSAM A INCIDIR OS NOVOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS EM LEI.
PROVIMENTO PARCIAL. 1. Os autos retornaram a este órgão julgador, para, caso assim
entenda, adequar o acórdão que, negou provimento à remessa necessária, mantendo a
sentença que julgou procedente a presente ação de desapropriação, condenando DNOCS no
pagamento dos valores apurados no laudo pericial, acrescidos de juros de mora devidos a
partir do trânsito em julgado e de juros compensatórios fixados em 12%, a partir da imissão
na posse do imóvel desapropriado. 2. Inicialmente, com o fito de bem situar a questão a ser
reexaminada, merecem registro as seguintes constatações extraídas deste feito: a presente
Ação de Desapropriação foi proposta, em ,a) tendo sido julgada procedente, em 07.03.1989,
sendo que, contra a respectiva sentença, não houve a nterposição de recurso voluntário,
porém foi ela submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório; b) apesar do julgamento ter
ocorrido em 11.06.2013, os presentes autos só foram remetidos a este tribunal em 13.10.92
Vale dizer, 21 (vinte e um) anos após à prolação da sentença; a remessa necessária foi. c)
apreciada por este órgão julgador, em 10.03.2015 sendo-lhe negado provimento; diante da
interposição, d) de recurso especial pelo DNOCS, os autos foram encaminhados ao STJ,
onde permaneceu sobrestado, até aguardando o julgamento das teses repetitivas invocadas
nos R Esp 1.114.407/SP,13.09.2021, 1.111.829/SP e 1.116.364/PI; o STJ, apreciando o
recurso especial DNOCS, dele conheceue) parcialmente, no que concerne aos juros
moratórios, dando-lhe provimento para alterar seu termo inicial para o 1o de janeiro do
exercício seguinte ao que o pagamento deveria ter sido realizado. Quanto à matéria
remanescente (juros compensatórios), determinou o retorno dos autos a esta Corte de
Justiça, para o fim de adequar o acórdão, se o caso, ao entendimento firmado na Pet 12.344.
Documento eletrônico VDA46966152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:06
Código de Controle do Documento: 5e03d989-a35f-4829-832d-495505388fab

Contudo, que a respectiva comunicação do julgado daquela Corte Superior foi enviada à
Justiça Federal do Ceará, em ,01.09.2022 onde o feito se encontrava arquivado; somente,
em é que este processo foi remetido a estef)
, Tribunal, quando, finalmente, foi
05/05/2023
redistribuído a esta 2a Turma, em , vindo conclusos ao07/11/2023 relator. 3. No julgamento
da Pet. 12.344 o Superior Tribunal de Justiça procedeu à revisão de diversos temas e
súmulas referentes à desapropriação, fixando, quantos aos juros compensatórios, as
seguintes orientações: " c) Cancelamento da Súmula 408/STJ, que previa a incidência dos
juros compensatórios, até
e, a partir de então, em 12% ao ano; d) Adequação da
13/09/2001
tese 126/STJ, firmada no julgamento do R Esp 1.111.829/SP, para a seguinte redação: 'O
índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97,
data anterior à publicação da MP 1577/97'; e) Adequação da tese 280/STJ, firmada no
julgamento do R Esp 1.116.364/PI, para a seguinte redação: 'Até 26.9.99, data anterior à
publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de
imóveis improdutivos'; i) Fixação da tese 1072/STJ: 'Os juros compensatórios observam o
percentual ". vigente no momento de sua incidência' 4. Adequação do acórdão antes
proferido por esta Turma para dar parcial provimento à remessa oficial, para manter os juros
compensatórios no percentual de 12% apenas até
, aplicando-se, a partir de
11/06/1997
então, os novos percentuais previstos em lei.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
O DNOCS interpôs embargos de declaração argumentando que o acórdão não teria
observado que, no presente caso, , de forma que não serianão houve a imissão prévia da
Autarquia na posse do imóvel cabível a incidência de juros compensatórios, nos termos do
art. 15-A, caput, e §1.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/41.
Ocorre que, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, com fulcro art.
1.022 do Novo Código de Processo Civil, visando à apreciação das matérias preteridas,
persistiu a omissão, porquanto o recurso foi desprovido pelo Tribunal Regional, sem que
houvesse discussão acerca das questões suscitadas pela Autarquia.
O acórdão recorrido, por omissão, não se pronunciou sobre o fato novo (art. 493 do
Código de Processo Civil) consubstanciado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal na ADIN 2.332/DF que reputou constitucional a exclusão dos juros compensatórios,
quando não comprovada a perda de renda pelo expropriado, na forma do art. 15-A, § 1o, do
Decreto-Lei 3.365/41 - sendo que, no caso, sequer , conforme fartamente demonstrado
noshouve a imissão prévia da Autarquia na posse do imóvel autos.
O acórdão que julgou os embargos, entretanto, limitou-se a pontuar que: " 4-
Igualmente, não merece prosperar a alegação de que o acórdão embargado deixou de
Documento eletrônico VDA46966152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:06
Código de Controle do Documento: 5e03d989-a35f-4829-832d-495505388fab

manifestar-se sobre a inocorrência de imissão na posse do imóvel expropriado, o que,
forçosamente, afastaria a condenação da expropriante/embargante no pagamento de juros
compensatórios. É que consta do julgado vergastado (no voto e na ementa do acórdão), que
tal questão não foi tratada anteriormente neste processo, nem foi trazida ao conhecimento
deste tribunal em sede de recurso voluntário ou, mesmo, noticiada através de outro meio
processual, antes do julgamento da remessa necessária". Vê-se, assim, que este órgão
julgador não deixou de abordar a questão suscitada, tendo afastado o seu exame em sede de
embargos de declaração".
[...]
Não obstante, os dois embargos de declaração do ente fundiário foram rejeitados,
tendo o órgão julgador refutado a análise do ponto impugnado, sob o de que a matéria não
teria sidofundamento incorreto propriamente ventilada pela Autarquia - o que não
corresponde à realidade.
Patente, portanto, a persistência da omissão no acórdão recorrido.
[...]
Referida decisão, com o devido respeito, partiu da de que a questão da inexistência
premissa equivocada de imissão prévia do DNOCS na posse do imóvel não teria sido tratada
anteriormente nos autos, nem teria sido ventilada pela Autarquia.
[...]
A existência de na posse do imóvel é para incidência dos jurosimissão prévia
requisito essencial compensatórios, na forma do art. 15-A do Decreto-lei n.o 3.365/41,
reputado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN 2332/DF.
O art. 15-A do Decreto-lei n.o 3.365/41 estabelece expressamente que:
(...)
A norma dispõe expressamente que para a incidência dos juros compensatórios é
necessário que tenha havido a na posse do imóvel - , conforme consta dos autos. imissão
prévia o que não se verifica no caso
Registre-se que, mesmo, antes da edição da referida norma, a incidência dos juros
compensatórios, lastreada em entendimento jurisprudencial sumulado, exigia a imissão
prévia na posse do imóvel, pois, conforme entendimento então sedimentado, tais juros
serviam para compensar o proprietário pela perda da posse do imóvel. antecipada
No presente caso, conforme comprovado nos autos, não houve perda antecipada da
posse do imóvel , de maneira que não cabe a incidência de juros compensatórios - não
havendo nada opelo proprietário que se compensar ao particular.
Além disso, os juros compensatórios somente são devidos em caso de restar
comprovada, igualmente, a perda de renda sofrida pelo proprietário, em decorrência da
imissão prévia da Autarquia na posse do imóvel.
No presente caso, como a Autarquia não foi imitida previamente na posse do imóvel,
não restou comprovada nos autos qualquer perda de renda sofrida pelo expropriado que
justifique a incidência dos juros compensatórios, na forma do art. 15-A, §1.o, do Decreto-
Lei 3.365/41.
Desse modo, por força do estabelecido no art. 15-A, caput, e §1.o, do Decreto-Lei
3.365/41, deveria ser afastada condenação da Autarquia ao pagamento de juros
compensatórios - o que não foi levado em consideração pelo acórdão recorrido.
(...)
O acórdão recorrido não observou que as decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
Documento eletrônico VDA46966152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:06
Código de Controle do Documento: 5e03d989-a35f-4829-832d-495505388fab

declaratórias de constitucionalidade, produzem eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal - sendo a sua observância obrigatória
pelos juízes e Tribunais pátios (art. 927, inciso I, do Novo Código de Processo Civil).
O acórdão não observou que a ocorrência de fato modificativo do direito que influa
no julgamento de mérito, deve ser considerada pelo Juízo, Corte ou Tribunal, no momento
da prolação da decisão (art. 493 do Código de Processo Civil).
O acórdão não observou as teses acerca dos juros compensatórios firmadas pelo
Superior Tribunal de Justiça na , à luz do que foi decidido pela Corte Constitucional na
ADIN 2332/DF:
(...)
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Com efeito, constata-se que a presente Ação de Desapropriação foi proposta pelo
DNOCS, em , tendo sido julgada, em , registrando-se, aqui, não ter havido recurso
voluntário07.03.1989 13.10.92 contra a respectiva sentença, a qual, todavia, foi submetida
ao duplo grau de jurisdição, sendo os autos remetidos a este Tribunal, finalmente, em Vale
dizer, 23 (vinte e três) anos após a propositura11.06.2013. da ação.
Nesta Corte, a remessa necessária foi julgada em à qual foi negado provimento. No10.
03.2015, prazo de lei, o DNOCS interpôs Recurso Especial, que foi admitido em . Subindo
os autos16.06.2016 para o Superior Tribunal de Justiça, onde permaneceu sobrestado, até
aguardando o exame da13.09.2021, proposta de revisão de entendimento das teses
repetitivas firmadas nos R Esps 1.114.407/SP, 1.111.829/SP e 1.116.364/PI, quando, então,
foi proferida a decisão, determinando o retorno dos autos a esta Corte de Justiça, para o fim
de adequar o acórdão, se o caso, ao entendimento firmado na PET. No 12344. Vê-se,
contudo, que a respectiva comunicação do julgado pelo STJ foi enviada à Justiça Federal do
Ceará, em , onde o feito se encontrava arquivado.01.09.2022
Devolvido o processo a este Tribunal, em , foram os mesmos redistribuídos a esta 2a05
/05/2023 Turma, em , cabendo-me a sua relatoria.07/11/2023
Diante desse enredo cronológico, é forçoso reconhecer que, entre a data da primeira
remessa dos autos a este tribunal, o que ocorreu em , e a data de sua efetiva devolução a este
tribunal, para11.06.2013 possível adequação do acórdão, nos termos da decisão do STJ, o
que ocorreu em ,05.05.2023 transcorreram-se quase 10 (dez) anos, ou seja, esta demanda
tramita há 34 (trinta e quatro) anos.
[...]
No caso em discussão, a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição condenou o
expropriante (DNOCS) ao pagamento de juros compensatórios, no percentual de 12% (doze
por cento), a partir da imissão de posse e, nesse sentido, foi mantida por este Tribunal, em
sede de remessa necessária.
É relevante frisar que a sentença foi prolatada em , quando, à época, a incidência
dos13.10.92 juros compensatórios em ações de desapropriação era matéria, pacificamente,
reconhecida pela jurisprudência pátria. É dizer, não havia qualquer dissidência jurídica a
respeito. Tanto é assim, que a própria autarquia expropriante se conformou com o julgado,
não interpondo o respectivo recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA46966152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:06
Código de Controle do Documento: 5e03d989-a35f-4829-832d-495505388fab

Igualmente, para o adequado deslinde da matéria, não se pode olvidar que a
mencionada sentença só foi examinada por esta eg. 2a Turma, em sede de remessa
necessária, em ou seja, 23 (vinte10.03.2015, e três) anos depois de sua prolação, quando a
matéria sobre a incidência dos juros compensatórios passou a ser questionada perante os
tribunais superiores.
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Pet. 12.344, adotou as seguintes
teses sobre a incidência dos juros compensatórios e o percentual a ser fixado nas ações de
desapropriação. Confira-se:
[...]
Destarte, da leitura das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, acima
transcritas, conclui-se que, no caso destes autos, os juros compensatórios devem ser
mantidos, haja vista que, à época em que a presente demanda foi proposta e, também, foi
julgada pelo juízo de origem, ainda não haviam sido publicadas as MP's 1577/97 e 1901-30
/99, que alteraram, respectivamente, o percentual dos juros compensatórios e a sua
incidência, nas ações de desapropriação.
Com essas considerações, procedo à adequação do acórdão antes proferido por esta
Turma ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Pet 12.344, para DAR
PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial, para manter os juros compensatórios no
percentual de 12% apenas até
, aplicando-se, a partir de então, os novos
11/06/1997
percentuais previstos em lei.
[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA46966152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:06
Código de Controle do Documento: 5e03d989-a35f-4829-832d-495505388fab

Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigo 15-A, caput, e §1.o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, artigos 493 e 927, I, do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
Documento eletrônico VDA46966152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:06
Código de Controle do Documento: 5e03d989-a35f-4829-832d-495505388fab

i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:06
Código de Controle do Documento: 5e03d989-a35f-4829-832d-495505388fab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.823.483 / CE
Número Registro: 2024/0452840-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00886751519004058100 140892 201602009239 560550 886751519004058100
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
AGRAVADO
: JOAQUIM GAMA DE SOUZA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:30
Código de Controle do Documento: 90a0242e-dbb2-4435-9dfd-d51b0ef20b80